Tribunal: TJES
Processo: 0002319-86.2019.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002319-86.2019.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILBERTO DE JESUS CONCEICAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
GILBERTO DE JESUS CONCEIÇÃO
, inconformado com a sentença de fls. 59/61-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3486126, prolatada pelo magistrado da 2ª Vara de Piúma.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual (sem numeração nos autos físicos), narrou que:

[...], no dia 25 de outubro de 2019, por volta das 2030min, próximo ao Motel, bairro Aparecidinha, nesta comarca, o denunciado
Gilberto Conceição de Jesus
, agindo de forma livre e consciente, utilizando uma arma de fogo, mediante grave ameaça e violência, subtraiu um celular 32 Prime, Samsung, avaliado em R$ 650,00, pertencente a vítima Benedita do Nascimento Cruz.

Narra que a vítima Benedita do Nascimento Cruz e o esposo vieram para Piúma para participarem da festa de aniversário de uma sobrinha e, ao pararem para pedir informação, o denunciado se aproximou em uma bicicleta, sacou uma arma, anunciou o assalto pedindo dinheiro e joias, subtraiu o celular e deferiu uma coronhada na cabeça do esposo da vítima Benedita. Em seguida, evadiu-se do local.

Relata que a vítima registrou ocorrência e reconheceu o denunciado através de fotografias.

Pelo exposto, incorreu o denunciado
Gilberto Conceição de Jesus
nas sanções do crime descrito no
art. 157, §2
º
-A, inciso I, do Código Penal
, [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento do processo, o magistrado da 2ª Vara de Piúma julgou procedente a pretensão punitiva estatal, vindo a condenar o apelante nas sanções do artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando ausência de provas suficientes e válidas para a condenação, ou, alternativamente, a desclassificação para a modalidade simples, diante da necessidade de afastamento da majorante do §2º, inciso I, do artigo 157 do Código Penal, também sob a alegação de insuficiência de elementos capazes de demonstrar a utilização de arma de fogo na empreitada criminosa, ante a não apreensão e não realização de perícia da suposta arma. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base aplicada, por se mostrar desproporcional.

Pois bem. Demonstrados sinteticamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo à análise dos pleitos absolutório e desclassificatório formulados.

Verifico que a materialidade do delito está devidamente comprovada nos autos através dos Boletins Unificados de fls. 03/04 e 09/10, Nota Fiscal e Documento de fls. 05/06, Auto de Restituição de fl. 08 e Auto de Apreensão de fl. 12, todos dos autos físicos, cujo conteúdo digitalizado consta no id 3486126.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Pontuo que o apelante, ao ser ouvido em juízo (mídia constante em envelope sem numeração, entre as páginas 49 e 50 dos autos físicos – conteúdo digitalizado consta no id 3486126), negou a prática delitiva que lhe foi imputada.

Cumpre destacar que na referida oportunidade o mesmo afirmou não ter roubado o celular da vítima, tendo para tanto asseverado que apenas praticava pequenos furtos para sustentar seu vício com drogas, e que nunca praticava roubos, e que nunca utilizou arma de fogo.

Todavia, destaco que a versão apresentada pelo apelante se encontra desassociada dos demais elementos probatórios constante nos autos.

Isso porque, ao analisar o depoimento da vítima Benedita do Nascimento Cruz prestado em sede policial (fl. 07 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3486126), bem como o Relatório Circunstanciado de Investigação de fl. 21 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3486126, é possível constatar que a mesma reconheceu o ora apelante como sendo o indivíduo que praticou o roubo narrado na exordial, bem como, que o mesmo teria se utilizado de uma arma de fogo para atingir seu intento, tendo inclusive dado uma coronhada em seu marido.

Por oportuno, transcrevo suas declarações:

[...]: QUE: Após ser intimada, comparece nesta DP a senhora BENEDITA DO NASCIMENTO CRUZ para prestar esclarecimentos sobre o roubo que sofreu no dia 25/10/2019. Relata a vítima que no dia citado, veio a Piúma com o marido para participar da festinha de aniversário da sobrinha. Que era por volta das 20:00 a vítima e o marido estava dentro do carro pararam próximo ao motel na chegada da cidade para pedir informações do endereço que estava ocorrendo a festa da sobrinha.
No mo
m
ento em que foi pedir informa
ções
, passava u
m
indiv
í
duo de bicicleta, que ao perguntarem o endere
ç
o, o individuo sacou a arma da cintura apontou em dire
ção
a v
í
tima e seu marido e anunciou o assalto exigindo joias, dinheiro e aparelho celular, que a v
í
tima e marido disseram que não tinham jóias ne
m
dinheiro, mas entregou o aparelho celular que estava a vista. Que o indiv
í
duo agrediu o marido da v
í
ti
m
a acertando uma coronhada no pesco
ç
o dele,
que o marido ficou tonto na hora, mas depois melhorou.
Que hoje nesta DP foram apresentada a v
í
ti
m
a várias fotografias, numeradas de
1
a 5, tendo a v
í
tima reconhecido de imediato o indiv
í
duo da fotografia de n
ú
mero 3 como sendo o autor do assalto.
Que o aparelho celular roubado custou o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). [...]. (sic)

Ademais, ao ser ouvida em juízo (mídia constante em envelope sem numeração, entre as páginas 49 e 50 dos autos físicos – conteúdo digitalizado consta no id 3486126), confirmou seu depoimento prestado na fase inquisitorial (fl. 07 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3486126), bem como confirmou o reconhecimento do ora apelante
GILBERTO DE JESUS CONCEIÇÃO
como sendo o responsável pelo roubo do seu aparelho de telefone celular.

Importante destacar que as declarações da vítima restaram corroboradas pelo depoimento em juízo do Policial Civil Paulo Roberto Firmo (mídia constante em envelope sem numeração, entre as páginas 49 e 50 dos autos físicos – conteúdo digitalizado constante no id 3486126), tendo o mesmo ainda repassado detalhes sobre as investigações que resultaram na recuperação do aparelho celular subtraído, além de que o acusado está envolvido com diversos crimes patrimoniais na região.

Por fim, urge salientar que o adolescente Vitor Fernandes Mateus, ao ser ouvido perante a autoridade (fl. 11 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3486126), asseverou “
[...]. Que tem uns 20 dias que comprou o aparelho celular J2 PRIME SAMSUNG do
indiv
í
duo conhecido por BETINHO, que pagou o valor de R$ 50,00 (cinquenta rea
i
s) pelo aparelho.
[...].
”.

Narrados os principais elementos probatórios prestados nos autos, constata-se que restou comprovada a autoria delitiva por parte do apelante quanto ao crime narrado na inicial acusatória.

Nessa senda, interessa pontuar que em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, principalmente quando corroborada pelas demais provas constantes nos autos. Nesse sentido:

Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
(STJ. AGRG no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018)

A jurisprudência deste E. TJES é firme em atribuir especial relevância a palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, sobretudo quando o seu relato é corroborado por outros elementos de prova.
Autoria comprovada. (TJES; APCr 0010916-62.2018.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 05/02/2020; DJES 17/02/2020)

Ademais, acerca da alegação de impossibilidade de configuração da circunstância majorante descrita no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, urge salientar que resta pacificado na jurisprudência pátria o entendimento de que, no crime de roubo, para a comprovação da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, não é necessária a apreensão do armamento e, por consequência, sua perícia, podendo a majorante ser comprovada por outras provas constantes nos autos, como a palavra da vítima ou depoimento de testemunhas.

Por oportuno, trago à colação os seguintes arestos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. INCONCLUSÃO OU INIDONEIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do ERESP n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia na arma de fogo, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, tal como se deu na hipótese, em que as vítimas relataram o uso do artefato.
[...]. (STJ; AgRg-REsp 1.989.347; Proc. 2022/0063266-8; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 01/12/2022)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 182 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DO USO DE ARMA DE FOGO. OUVIDA DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. NO MÉRITO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...].
2. A jurisprudência consolidada desta Corte firmada nos Embargos de Divergência n. 961.863/RS é no sentido de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo.
[...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.167.464; Proc. 2022/0214118-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 27/09/2022; DJE 04/10/2022)

APELAÇÕES CRIMINAIS. MÚLTIPLOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECONHECIMENTO. ELEMENTOS DE PROVA JUDICIALIZADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PENA APLICADA. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERICIAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROFISSIONAL DATIVO. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. [...].
A Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que é desnecessária a apreensão e perícia do armamento para a configuração da respectiva causa de aumento para o delito de roubo.
[...]. (TJES; APCr 0007967-94.2019.8.08.0014; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 19/10/2022; DJES 03/11/2022)

Dito isso, e já tendo sido demonstrado que a vítima, nas duas oportunidades que fora ouvida, afirmou que o acusado, para atingir seu intento criminoso, se utilizou de uma arma de fogo, tenho por devidamente comprovada a causa de aumento do emprego de arma de fogo, não podendo ser acolhido o pleito defensivo de decote desta majorante.

Portanto, evidente que os pleitos absolutório e desclassificatório não merecem prosperar.

Prosseguindo, na fase da dosimetria da pena, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base, alegando que o valor fora fixado em
quantum
desproporcional.

Assim, no que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado fundamentar suas decisões com dados concretos do caso.

No caso em apreço, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 07 (quatro) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, isto é, 03 (três) anos de reclusão acima do mínimo legal, por considerar desfavorável ao apelante as circunstâncias dos antecedentes criminais, da conduta social, das circunstâncias do crime e das consequências extrapenais.

Por oportuno, registro que a defesa do apelante não questiona a análise procedida, mas apenas o
quantum
de pena aplicado em razão da referida valoração negativa de 04 (quatro) circunstâncias judiciais.

Cabe ressaltar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do AgRg-HC 699.488, estabeleceu diretrizes para uma eventual apreciação da discricionariedade conferida ao julgador, podendo o magistrado sentenciante, dentro da discricionariedade que lhe é conferida, adotar um dos critérios matemáticos definidos pela jurisprudência daquele Tribunal Superior, ou mesmo nenhum deles, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória, através da análise das peculiaridades de cada caso concreto, ajustando a pena ao seu destinatário e fim social.

Assim, no caso sob exame, tenho que a majoração da pena basilar procedida pelo magistrado da 2ª Vara de Piúma não se mostra desproporcional, tendo em vista que o distanciamento da pena mínima encontra-se devidamente fundamentado nos termos do artigo 59 do Código Penal, diante a presença de 04 (quatro) circunstâncias valoradas negativamente (antecedentes criminais, conduta social, circunstâncias do crime e consequências extrapenais), bem como em parâmetro razoável e proporcional à conduta praticada, haja vista as peculiaridades do caso concreto (acusado que comete diversos crimes patrimoniais para sustentar seu vício, aliado a violência da ação delituosa, que inclusive contou com uma coronhada), não havendo assim que se falar em desproporcionalidade e, consequentemente, em redução da pena-base aplicada.

Diante dos argumentos exarados, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 157, §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
– RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
DECOTE MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - I
NCABÍVEL –
COMPROVAÇÃO PELA PROVA TESTEMUNHAL
–
REDUÇÃO DA PENA-BASE – DESCABIDO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais, periciais e testemunhais, evidenciam a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime previsto no artigo 157, §2º-A, incisos I, do Código Penal, impossibilitando a absolvição pretendida pelo apelante. Ressalta-se que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos, especialmente quando confirmada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, conforme ocorreu no caso em tela. 2. Resta pacificado na jurisprudência pátria o entendimento de que, no crime de roubo, para a comprovação da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, não é necessária a apreensão do armamento e, por consequência, sua perícia, podendo a majorante ser comprovada por outras provas constantes nos autos, como a palavra da vítima ou depoimento de testemunhas. Assim, não merece prosperar o pleito de decote da majorante prevista no §2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal, eis que a prova testemunhal produzida comprovou a utilização de arma de fogo na empreitada criminosa. 3. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a definição de entendimento jurisprudencial acerca da aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativo não teve a intenção de estabelecer um critério formal, matemático e de aplicação obrigatória pelos magistrados, mas tão somente estabelecer diretrizes para uma eventual apreciação da discricionariedade conferida ao julgador. Assim, o magistrado, dentro da discricionariedade que lhe é conferida, pode adotar um dos critérios matemáticos previstos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo nenhum deles, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória, através da análise das peculiaridades de cada caso concreto, ajustando a pena ao seu destinatário e fim social, e de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso em tela, a majoração da pena basilar não se mostra desproporcional, além do que, encontra-se devidamente fundamentada nos termos do artigo 59 do Código Penal e nas peculiaridades do caso em concreto. 4. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.